Tribunal: TJDFT
Processo: 0721342-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721342-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLEICIANE PIRES ORNELAS COSTA EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A Decisão Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Gleiciane Pires Ornelas Costa (ID no 18137268, págs. 1-2) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o Agravo de Instrumento não ser conhecido (ID no 17911950, págs. 1-5). Pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar omissão na decisão, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso não teria sido apreciado, diante da determinação de recolhimento do preparo. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a reforma da decisão para deferir-lhe a gratuidade de justiça na esfera recursal. É o necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. Apesar de defender que haveria omissão na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, deve-se ponderar que a gratuidade de justiça constitui benefício excepcional que somente pode ser concedido àqueles que demonstrarem, por meio de documentos, a efetiva necessidade. A decisão objeto dos embargos de declaração analisou adequadamente os fundamentos apresentados pela agravante, ora embargante, com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência de renda, conforme se verifica no ID no 17911950, págs. 1-5. Como consequência do indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, o art. 101, §2o do CPC determina que, confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o Relator determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse cenário, não subsiste a omissão apontada pela embargante, cujo intuito é rediscutir a questão já apreciada, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014)”. [grifado na transcrição]. Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. DISPOSITIVO Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. Aguarde-se o prazo concedido à embargante/agravante para providenciar o recolhimento do preparo (ID no 17911950, págs. 1-5). Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO